Tribunal: TJSP
Processo: 1013953-28.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Descontos em sede de benefício previdenciário – Lançamentos desconhecidos – Pedidos acolhidos para declarar a inexistência do contrato, determinar a restituição, em dobro, de todos os valores descontados e condenar o réu ao ressarcimento do dano moral, no valor de R$10.000,00 – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Descontos em sede de benefício previdenciário – Lançamentos desconhecidos – Pedidos acolhidos para declarar a inexistência do contrato, determinar a restituição, em dobro, de todos os valores descontados e condenar o réu ao ressarcimento do dano moral, no valor de R$10.000,00 – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Devolução em dobro – Ônus de provar a hipótese de engano justificável que incumbe ao fornecedor – Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC – Aparência de regularidade do contrato – Assinatura muito semelhante, falsificação identificável, tão somente, por meio de perícia grafotécnica – Hipótese de engano justificável – Devolução simples – Dano moral – Quantum indenizatório - Descontos que não eram substanciais e não afetaram a subsistência da autora – Montante de R$5.000,00, considerada a situação fática "sub judice" – Recurso parcialmente provido.